Tribunal: TCU
Processo: 040.124/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3180/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.124/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelio Pessoa Picanco (XXX.489.062-XX) ; Basilides Temistocles Colunche Delgado (XXX.597.458-XX) ; Betty Clara Barraza de La Cruz (XXX.829.657-XX) ; Braz Batista Vas (XXX.869.568-XX) ; Callisthenes Mario Tome Pires Nunes (XXX.081.794-XX) ; Carlos Fernando Martins Franco (XXX.906.067-XX) ; Claudomiro Moura Gomes Andre (XXX.380.343-XX) ; Clovis Maurilio de Souza (XXX.734.756-XX) ; Dimas Jose Batista (XXX.077.748-XX) ; Nubia Cristina de Freitas Maia (XXX.120.676-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.